Tribunal: STF
Processo: RE 372527
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-05-21
Data de publicação: 2015-05-21

Ementa:
Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico, consubstanciado nas parcelas que compõem a estrutura remuneratória de servidores inativos, desde que observada a irredutibilidade salarial. Precedentes. 3. A Lei 8.237/1991 reduziu os percentuais e modificou os critérios de cálculo das gratificações incorporadas na inatividade e do adicional de inatividade, porquanto as alterações nela veiculadas não resultaram na diminuição do valor global da remuneração dos servidores afetados. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.